Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600030-54.2020.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUCELI DOS SANTOS SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: JUCELI DOS SANTOS SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
28/10/2020
Número: 0600030-54.2020.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 06/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600030-54.2020.6.16.0123
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária, Requerimento, Filiação
Partidária - Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600030-
54.2020.6.16.0123 que julgou improcedente os pedidos de reconhecimento de filiação e de inclusão
da requerente junto à lista de filiados do PROGRESSITAS -PP e, em consequência, julgou extinto o
processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. (Ação
Declaratória de Filiação Partidária com pedido liminar, na qual é requerida a inclusão do nome da
eleitora Juceli dos Santos Silva no rol de filiados do Progressistas - PP de São Jorge do Patrocínio,
alegando que apresentou cópia da ficha de filiação e cópia da tela do sistema FILIA demonstrando
a tentativa de inclusão do seu nome. Asseverou que ao consultar a lista de filiados ao partido para
a impressão das Certidões de Filiação Partidária, o nome da requerente não constou no rol,
impossibilitando sua candidatura às Eleições Municipais de 2020. Arguiu que o partido político
entrou em contato com o Cartório Eleitoral, sendo-lhe apenas informado que houve erro no
processamento após a inclusão realizada pelo partido. Sustentou a existência de prejuízo, visto
que o equívoco em questão poderá limitar o exercício de seus direitos políticos, pois não
constando em nenhuma lista de filiação nos registros do TSE, não poderá disputar as eleições
municipais de 2020. Argumentou que nos termos da Súmula 20, do TSE, possui documentos
suficientes para a comprovação de sua filiação partidária realizada em 3/4/20, tais como a ficha de
filiação partidária e print da tela de consulta do sistema Filiaweb, ambas anteriores à data fatal para
filiação, qual seja, 4/4/20). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUCELI DOS SANTOS SILVA (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13326
816
26/10/2020 14:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.542

RECURSO ELEITORAL 0600030-54.2020.6.16.0123 – São Jorge do Patrocínio – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: JUCELI DOS SANTOS SILVA
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: JUÍZO DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

–
EMENTA
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO AO
PARTIDO. PP - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO
–
: INCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE EM RELAÇÃO
MÉRITO
ESPECIAL DE FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. TÉRMINO DO PRAZO
FIXADO PELO TSE – FILIAÇÃO NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A FILIAÇÃO PRÉ-EXISTENTE
ALEGADA. DOCUMENTOS UNILATERAIS – FICHA DE FILIAÇÃO E ATA
DO PARTIDO - NÃO CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS NÃO
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE FILIADO. INVIABILIZADA A
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 20 DO TSE – RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1.A Portaria TSE nº357/2020 fixou o dia 16.06.2020 como prazo máximo
para que os partidos inserissem os nomes dos filiados prejudicados em
relação especial, via Sistema Filia. Decorrido tal prazo, resta evidente a
impossibilidade de incluir o nome do eleitor na lista especial.
2.Elementos probatórios insuficientes a comprovar a filiação partidária
tempestiva do eleitor na agremiação para concorrer nas eleições de 2020.
Documentos unilaterais: ficha de filiação e inclusão intempestiva na lista
interna. Inviabilizada a aplicação da Súmula TSE nº20.
3.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
Num. 13326816 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:45:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614455437400000012762642
mero do documento: 20102614455437400000012762642

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JUCELI DOS SANTOS SILVA, em face da
decisão do Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia-PR, que julgou improcedente a Ação
Declaratória de filiação ajuizada pela recorrente pugnando o reconhecimento de filiação e de
inclusão da recorrente na lista de filiados do partido PROGRESSISTAS – PP de São Jorge do
.
Patrocínio - PR
2.Referida sentença entendeu que a autora não postulou sua inscrição em lista especial do
partido em tempo hábil, bem como que os elementos trazidos aos autos não são suficientes
para reconhecer sua filiação ao Partido Progressista – PP.
3.Em suas razões a recorrente sustentou que se filiou ao referido PP em 04.04.2020, no intuito
de lançar seu nome em convenção, como candidata às Eleições de 2020. Contudo, ao verificar
sua filiação verificou não constar da lista de filiados do PP no Tribunal Superior Eleitoral.
4.Argumentou que a sentença merece reforma, pois a recorrente fez tudo o que se encontrava
ao seu alcance e, mesmo assim, continua prejudicada sem a filiação ao partido que pretende
concorrer no pleito vindouro.
5.Ressaltou que a filiação partidária, conforme entendimento sumulado pelo TSE, pode ser
comprovada por outros meios e documentos quando o eleitor não consta na lista de filiados do
partido, o que é o caso dos autos, em que a prova se faz através dos documentos juntados.
6.Arguiu que foi juntada, além da ficha de filiação e
da tela do sistema FILIA com o envio
print
da lista interna do partido, demonstrando que a recorrente está filiada desde 04.04.2020, ata da
convenção partidária do PP, datada de 03.04.2020, que consta a participação e assinatura da
recorrente como filiada. Assim, o conjunto probatório comprova seu vínculo com a agremiação
partidária conforme requerido.
7.Pugnou, ao final, pela procedência do recurso para o fim de ser reformada a decisão,
declarando-se a Recorrente filiada à agremiação PROGRESSISTAS –PP com data retroativa,
desde o dia 03.04.2020, data em que efetivamente realizou a filiação.
8.Em parecer, a d. Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, requerendo a manutenção da sentença pelos seus próprios
fundamentos, pois a documentação apresentada pela recorrente nos autos é frágil para
comprovar sua filiação ao PP.
9.Houve pedido de tutela antecipada do recurso, em razão do risco de indeferimento do registro
de candidatura da recorrente, que foi indeferida na decisão de ID 10735216.
É o relatório.

Num. 13326816 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:45:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614455437400000012762642
mero do documento: 20102614455437400000012762642

VOTO

1.Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
2.Depreende-se dos autos que a demanda visa o reconhecimento da filiação da recorrente ao
, em razão da pretensão em lançar seu nome como candidata pela
Partido Progressista – PP
agremiação nas Eleições de 2020. Não há informações nos autos da existência de
Requerimento de Registro De Candidatura em nome da recorrente.
3.A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado, por entender não restar
comprovada a filiação da recorrente ao PP de São Jorge do Patrocínio no prazo de 06(seis)
meses anteriores ao pleito, vez que os documentos apresentados são todos unilaterais. Veja-se
(Id 10673016):
“(...)
Portanto, entendo que os documentos acostados aos autos (ficha de filiação sem data e a
consulta ao sistema FiliaWeb Módulo Externo), não se prestam a comprovar a filiação da
requerente ao Progressistas - PP de São Jorge do Patrocínio dentro do período de 06 meses
anterior ao pleito, dado o óbice do Enunciado nº20 da Súmula do TSE, por se tratarem de
documentos unilateralmente produzidos pela autora e pelo partido político.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de reconhecimento de filiação e de
inclusão da requerente junto à lista de filiados do PROGRESSITAS – PP e, em consequência,
julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art.487, II, do Código de
Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Por cautela, intime-se o partido Progressistas –PP de São Jorge do Patrocínio/PR.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Diligências necessárias, após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Altônia, datado e assinado eletronicamente.
ANA PAULA MENON LOUREIRO PIANARO ANGELO
Juíza Eleitora”.
4.Inicialmente, é de se ressaltar as normas que regem o procedimento de inclusão em relação
especial de filiados dos partidos.
5.O artigo 19 da Lei nº9.096/1995 assim dispõe:
Art.19 - Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
Num. 13326816 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:45:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614455437400000012762642
mero do documento: 20102614455437400000012762642

eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
§1º - Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis. (Redação dada pela
Lei nº13.877, de 2019).
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§3º - Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de
seus filiados constantes do cadastro eleitoral (Incluído pela Lei nº12.034, de 2009).
§4º - A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos
partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus
filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo,
número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras.
6.Por sua vez, o artigo 11 da Resolução TSE nº23.596/2019 regula a aplicação do contido no
supracitado artigo da Lei dos Partidos Políticos, nos seguintes termos:
Art.11 - Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a
relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data
do deferimento das respectivas filiações (Lei nº9.096/1995, art.19, caput).
§1º - Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste artigo, será considerada a
última relação apresentada pelo partido.
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o
que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art.16
desta resolução.
7.Em relação ao ano de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral publicou a Portaria nº357/2020,
fixando o dia 16.06.2020como prazo máximo para que os partidos inserissem os nomes dos

).
filiados prejudicados em relação especial, via Sistema FILIA link
8.Diante disso, estaria inviabilizada a inclusão do nome da recorrente em lista especial do
partido, vez que o prazo para envio desta relação, referente ao primeiro semestre de 2020, já
se encerrou.
9.De outro lado, não é possível se reconhecer a filiação da recorrente ao Partido Progressista –
PP de São Jorge do Patrocínio - PR, pois, como entendeu o juízo singular, as provas
produzidas nos autos não são hábeis a comprovar sua filiação tempestiva, a fim de concorrer
ao pleito de 2020 pela referida agremiação.
10.Neste sentido, a ficha de filiação apresentada no ID 10669366 foi preenchida e assinada
apenas pela recorrente, não constando as assinaturas do presidente da comissão provisória do
partido e da testemunha.
Num. 13326816 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:45:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614455437400000012762642
mero do documento: 20102614455437400000012762642

11.Da mesma forma, o
da tela do Filiaweb do PP que demonstra a inclusão da eleitora na
print
lista interna do partido como filiada desde 03.04.2020 também é unilateral. Ademais, há nos
autos informação do cartório eleitoral de Altônia (ID 10669466) certificando que esta inclusão
foi efetuada pelo partido no sistema apenas em 10.09.2020.
12.Referida certidão informa, ainda, que a recorrente está regularmente filiada ao MDB –
Movimento Democrático Brasileiro desde 28.03.2016 e que não consta nenhum pedido ou
comunicação sua de desfiliação partidária naquela Zona.
13.Intimado da sentença, o PP apresentou manifestação argumentando que a recorrente está
filiada desde o 03.04.2020 e que, por problemas técnicos de falta de pessoal, e terem muitos
pré-candidatos a serem filiados em pouco tempo, acabou que seu nome não foi incluído na lista
oficial por equívoco.
14.Com efeito, em que pese a recorrente afirme que tenha feito de tudo o que se encontrava ao
ao partido, não há nos autos
seu alcance e, mesmo assim, continua prejudicada sem a filiação
elementos comprobatórios suficientes a ensejar o reconhecimento da filiação partidária
tempestiva da requerente ao PP, a fim de possibilitar sua candidatura pela agremiação nas
eleições de 2020.
15.Os documentos apresentados possuem caráter unilateral e, portanto, sozinhos não são
aptos a comprovar a condição de filiado, conforme entendimento já consolidado pela Súmula
TSE nº20, assim ementada:
“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros meios de convicção, salvo quando se
tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública".
16.Vale ressaltar, ainda, que a prova da filiação partidária pode ser realizada de maneira
acessível a todos os eleitores através de Certidão da Justiça Eleitoral disponível online no sítio
eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral. Desta forma, o eleitor pode garantir se sua filiação foi
efetivada pelo partido junto à Justiça Eleitoral no prazo legal e, caso não haja, há prazo para a
inclusão em lista especial do partido. Todavia, encerrados os prazos legais, a filiação não é
mais possível, a fim de garantir uma igualdade de chances para todos.
17.Reconhece-se o direito da recorrente em discutir novamente sua filiação em eventual pedido
de registro de candidatura por ela realizado, ocasião em que poderá, inclusive, juntar novas
provas, que comprovem efetivamente sua filiação ao partido.
18.Por todo o exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual não merece
provimento o recurso interposto.
19.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o Parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto por conhecer do recurso eleitoral interposto

por JUCELI DOS SANTOS SILVA e, no mérito,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 13326816 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:45:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614455437400000012762642
mero do documento: 20102614455437400000012762642

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600030-54.2020.6.16.0123 - São Jorge do Patrocínio - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: JUCELI DOS SANTOS
SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS
EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO: JUÍZO DA 123ª ZONA
ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.

Num. 13326816 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:45:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614455437400000012762642
mero do documento: 20102614455437400000012762642